Tribunal: STF
Processo: ARE 1394887
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - Ação de concessão de aposentadoria especial - Servidor público do Município de Ribeirão Preto - Encanador - Procedência do pedido Admissibilidade - Ausência de norma regulamentadora - Aplicação da Súmula Vinculante n. 33 - Laudo pericial a confirmar o exercício da atividade especial - Aplicação supletiva do art. 57 da Lei Federal n. 8.213/91 aos servidores públicos, no caso de omissão legislativa do ente público - Direito à integralidade e à paridade - Ingresso no serviço público antes da EC n. 41/03 - Não cabimento, todavia, de pagamento dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo Servidor que permaneceu em atividade e, portanto, tem direito apenas ao abono de permanência a partir do momento em que reuniu as condições para aposentadoria - Precedente Não provimento do recurso de apelação. Parcial provimento do reexame necessário” (fl. 2, e-doc. 6). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11). 



    4. O agravante argumenta que “não há que se falar em garantia da paridade e integralidade ao servidor que se inativar pela aposentadoria especial, uma vez que a norma que regula tal espécie de benefício traz uma limitação, uma restrição, sendo plenamente admitido que o poder público assim o faça e institua forma de cálculo diversa, até mesmo porque se trata de benefício em que se exige tempo menor de contribuição do servidor e não há exigência do implemento de requisito etário” (fl. 8, e-doc. 13). 



    Enfatiza que “a forma de cálculo de tal salário de benefício corresponde à uma média aritmética, razão pela qual os valores dos proventos de aposentadoria jamais corresponderam ao salário que o servidor percebia na ativa” (fl. 23, e-doc. 13). 



    Assevera que “o apelado não preenchia os requisitos para a concessão de benesse previdenciária calculada com base na paridade e integralidade, uma vez que não preenchia todos os requisitos supramencionados” (fl. 29, e-doc. 13). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o art. 37 e o § 10º do art. 40 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam o óbice apresentado na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistir o fundamento não infirmado.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora